Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743990-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: RICARDO AUAD LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por PITE S/A em face de RICARDO AUAD LIMA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença n. 0007325-45.2014.8.07.0008, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a remessa dos autos ao NULEJ para realização de hasta pública, consignando que o pedido de substituição da penhora seria apreciado em momento oportuno, mediante petição específica. Em decisão constante do ID 77168629, essa Relatoria não conheceu do pedido de substituição da penhora, ao tempo em que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão no que diz respeito a remessa dos autos ao NULEJ para realização da hasta pública do imóvel Rancho Pite até a manifestação do juízo de origem a respeito do pedido de substituição da penhora. Em manifestação constante do ID 77819243, a Agravante informa descumprimento de decisão judicial e risco iminente de dano irreparável, dando notícia de que o juízo de origem teria ignorado a determinação, proferindo nova decisão sem fundamentação adequada e sem apreciar as provas novas trazidas pela Agravante, como laudos de avaliação de outros bens que superam o valor da execução. Ainda informa que, mesmo pendente o julgamento dos embargos de declaração interpostos para suprir omissões, o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução e designou o leilão do imóvel para os dias 09 e 11 de dezembro de 2025. Segundo a Agravante, tal conduta, viola diretamente a decisão superior e representa grave risco de dano irreparável, pois o imóvel penhorado é a sede administrativa da empresa, essencial à sua operação. Sustenta que apresentou bens alternativos com valor superior ao da dívida, agiu de boa-fé e se dispôs a custear nova avaliação judicial, sendo ignorada pelo juízo de primeiro grau, que também deixou de aplicar o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Por fim, a Agravante alega que reiterou nos embargos de declaração a existência de omissão na análise dos bens indicados à penhora e das respectivas avaliações, além da ausência de consideração sobre a boa-fé processual e a relevância do imóvel para a continuidade das atividades empresariais Diante disso, requer o reconhecimento do descumprimento da decisão suspensiva, a expedição de ofício à Vara Cível do Paranoá para suspender o leilão, a extensão do efeito suspensivo até o julgamento definitivo do agravo, a abstenção de atos executivos sobre o imóvel sob pena de nulidade, a intimação dos Agravados e, ao final, a confirmação e ampliação da tutela suspensiva. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente se destaca que não se procedeu à intimação da parte nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, tendo em vista que o próprio objeto da petição afasta a alegação de surpresa. A sistemática recursal adotada pelo Código de Processo Civil brasileiro é pautada pela previsão legal estrita dos meios de impugnação das decisões judiciais, de modo a garantir segurança jurídica, previsibilidade e respeito ao devido processo legal. Cada decisão comporta um único recurso cabível, conforme o princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea ou sucessiva de recursos contra o mesmo pronunciamento judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Nesse contexto, esta Relatoria não admite o processamento de pedidos formulados por meio de petições avulsas, quando já existe recurso próprio interposto e pendente de julgamento, além de outros meios processuais à disposição da parte para o exercício do direito. A tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, sem respaldo legal, compromete a coerência procedimental e desvirtua o sistema recursal. A manifestação apresentada pela Agravante, embora intitulada como simples petição, reformula o conteúdo já submetido ao crivo judicial por meio de agravo de instrumento e embargos de declaração, buscando ampliar os efeitos da decisão suspensiva anteriormente deferida. Trata-se, portanto, de pretensão incompatível com os meios processuais adequados, pois o reexame do mérito deve ocorrer dentro dos limites e formas previstas pelo ordenamento jurídico. Ademais, eventuais alegações de descumprimento de decisão proferida por instância superior devem ser veiculadas por meio próprio, como o recurso cabível, conforme o caso, e não por petição avulsa dirigida diretamente ao Relator, sem previsão legal. Diante disso, não conheço da presente manifestação, por ausência de previsão legal e por violação ao princípio da unirrecorribilidade, devendo a parte agravante aguardar o julgamento dos recursos já interpostos ou manusear os que entender oportunos, já que são os meios adequados para a apreciação das alegações de omissão, erro material e descumprimento de decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 16:44:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador